Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746288-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SOUZA GUILHERME AGRAVADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JESSICA SOUZA GUILHERME contra decisão proferida em 30/9/2023 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727000-27.2021.8.07.0001 ajuizada por CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER. O recurso foi interposto no penúltimo dia do prazo recursal às 22h34, ou seja, em horário sem funcionamento dos sistemas bancários; no entanto, observa-se que a guia de ID 52962267 foi gerada e paga (ID 52962266) apenas no dia 30/10/2023. Conforme Súmula 484 do STJ, até que se admite que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, mas somente quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Considerando que a agravante deixou de efetuar o recolhimento no dia da interposição do agravo, ou mesmo no dia útil subsequente, 27/10/23 (sexta-feira), INTIME-SE, pois, a agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, ou que demonstre a impossibilidade do pagamento nas datas previstas, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator